Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737312-60.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0732347-70.2023.8.07.0001 EXEQUENTE: FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS EXECUTADO: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA DESPACHO Em face da notícia de que o agravo de instrumento no. 0733533-97.2024.8.07.0000 foi julgado, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora